Tribunal: STF
Processo: HC 184671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Ricardo Murin, contra decisão do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2019, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 551.987, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2278349-38.2019.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.10.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no caput do art. 297 c/c o art. 304 do Código Penal (uso de documento público falso) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo). Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de outubro de 2019, na Rodovia SP 250, 87, Haras 03 Irmão, Bairro Paruru, nesta cidade e comarca de Ibiúna/SP, RICARDO MURIN, qualificado a fls. 15, fez uso de documento público falsificado (Registro de Identidade), conforme demonstrará o laudo pericial a ser oportunamente acostado aos autos. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RICARDO MURIN, qualificado a fls. 15, tinha em depósito e ocultava, no interior do imóvel, uma arma de fogo, consistente em uma espingarda, de uso permitido, de numeração ilegível, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo pericial a ser oportunamente acostado aos autos. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os policiais militares Fábio da Silva e Thiago Santana Alves, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do DENUNCIADO, nos autos do processo nº 1038700-07.2019.8.26.0602, da 2ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, adentraram na residência e localizaram RICARDO, que durante a abordagem apresentou aos policiais um documento de identidade com o nome de Jorge Vicente Trintini, sendo de conhecimento da equipe que o DENUNCIADO usava documento falso. Ao ser indagado, RICARDO confessou que se tratava de documento adulterado e que estava evadido do sistema prisional. Ato contínuo, em buscas no interior da residência, os policiais localizaram uma espingarda, dois documentos de identidade (RG) e uma certidão de nascimento, todos adulterados. O DENUNCIADO então foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia” (fl. 1, e-doc. 4).
    Em audiência de custódia realizada em 26.10.2019, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2278349-38.2019.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pela Desembargadora Fátima Gomes nos termos seguintes:
    “Indefiro a medida liminar requerida, uma vez que estão ausentes motivos peculiares, passíveis de pronto e seguro reconhecimento, de relevância tal que justifique sua concessão. Cumpre salientar que se trata de medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, de maneira a autorizar a drástica providência ora postulada. A matéria, in casu, deverá ser apreciada detidamente por ocasião do julgamento do writ, após seu regular processamento. Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiúna (Processo de origem nº 1501860-46.2019.8.26.0567). Com a resposta, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça e, após, tornem conclusos” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 551.987 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 12.12.2019 pelo Relator, Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a decisão guerreada, ao decretar a prisão cautelar do Paciente apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta que “o paciente é REINCIDENTE, uma vez que ostenta passagem anterior pelo crime de roubo, porém, tem residência fixa e ocupação lícita. Os delitos supostamente praticados NÃO são daqueles praticados com violência ou grave ameaça, bem como não são considerados hediondos ou a ele assemelhados” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que “uma das acusações, a do artigo 12, ‘caput’ da Lei 10.826/03, é punido com detenção e, considerando ser o Paciente reincidente, o regime que somente poderá ser fixado será o semiaberto que, nos termos da orientação do STF, é incompatível com a prisão preventiva. (…) o crime imputado de uso de documento falso, tem como pena mínima é de 02 anos de reclusão e, mesmo diante da reincidência, é possível que a pena não ultrapasse 04 anos e, nos termos do STJ, poderá ser fixado o regime semiaberto que, nos termos da jurisprudência acima citada, é incompatível com a prisão preventiva” (sic, fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA pelas cautelares do artigo 319 do CPP (especialmente FIANÇA), em favor do Paciente RICARDO MURIN, para que possa aguardar o julgamento em liberdade, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina J U S T I Ç A” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 551.987, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2278349-38.2019.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva da seguinte forma:
    “Vistos. 1 - Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão dos objetos relacionados aos fatos, a saber, uma espingarda com numeração ilegível e dois documentos de identidade e uma certidão de nascimento falsificadas, bem como das diligências que culminaram com a detenção do autuado. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda do relatório final. 2 – Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade dos delitos (previstos nos artigos 297, do Código Penal e 12, da Lei nº 10.826/03), sendo o primeiro punido com reclusão (pena máxima superior a 04 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente declarações e depoimentos dos agentes encarregados das diligências. Frise-se que o autuado foi preso em razão de cumprimento de mandado de busca domiciliar deferido nos autos de nº 1038700-07.2019.8.26.0602 da 2º Vara Criminal de Sorocaba. Quando do cumprimento da diligência, logrou-se êxito em encontrar o custodiado, o qual apresentou documento de identidade falso aos milicianos. Entretanto, após, resolveu por confessar que era foragido do sistema prisional em razão da prática de crime de roubo e que o documento apresentado era falso. Ao realizar a busca pela residência, os policiais localizaram mais documentos falsos – dois Rgs e uma certidão de nascimento, bem como uma espingarda com numeração ilegível. Pois bem. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação do réu ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de residência e ocupação lícita. De se ver que o custodiado apresenta extensa folha de antecedentes criminais e deveria estar em cumprimento de pena pelo delito de roubo majorado. Desta feita, em que os delitos cometidos não serem cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, em razão do histórico do autuado (inúmeras passagens criminais) e face à condição de foragido não há se falar em liberdade do investigado. De mais a mais, vislumbra-se maior periculosidade concreta do autuado, visto que para furta-se ao cumprimento da lei apresenta documento falso e mantém armamento em sua residência de forma clandestina. Assim, não há como deferir-lhe a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, sendo imponível impedir possibilidade de recidiva, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Face à peculiaridade do caso, pelos mesmos motivos outrora expostos, inviável a fixação de fiança. Por fim, não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3 – Expeça(m)- se mandado(s) de prisão, com as cautelas de praxe. 4 - Considerando a notícia de existência de execução criminal em curso, relativa ao preso, nos termos do artigo 1.133, §2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, comunique-se imediatamente a prisão do custodiado à Vara de Execução Criminal competente, instruindo-se o expediente com as principais peças do auto de prisão em flagrante, em especial o boletim de ocorrência, oitivas em sede policial e termo de audiência de custódia. Cumpra-se” (fls. 2-3, e-doc. 3 – grifos nossos). 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora